Tribunal: TJDFT
Processo: 0022155-13.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que os autores – Miguel Cordeiro de Almeida e Maria Benvinda Cordeiro da Luz – formularam, ao apelar[1], pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpuseram, consoante exigia o art. 511 do CPC/73 - atual art. 1.007 do Novo Código de Processo Civil -, vigente à época da interposição do recurso. Contudo, considerando que, a despeito de inicialmente agraciados com a gratuidade de justiça, fora revogada na sentença, tendo sido os ora apelantes condenados ao pagamento das custas processuais sem nenhuma ressalva[2], não fazem jus a gratuidade pleiteada, pois, conquanto admitido o apelo, os altos valores que movimentavam, consoante os extratos bancários que colacionaram aos autos, que chegavam ao montante de até R$ 624,804,78 (seiscentos e vinte e quatro mil oitocentos e quatro reais e setenta e oito centavos)[3], infirmam, efetivamente, a declaração de hipossuficiência que apresentaram, obstando que sejam legitimamente agraciados com a benesse. Destarte, considerando que, fiados no benefício que reclamaram, deixaram de preparar o apelo que interpuseram, e, ainda, que, consoante o aferido, não podem ser agraciados legitimamente com o benefício que postularam, tanto que lhes negado assino aos apelantes o prazo de 05 (cinco) dias para que realizem o preparo do recurso, o qual, agora, deverá ser realizado na forma dobrada, sob pena de deserção. I. Brasília-DF, 23 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação - ID 8982795. [2] - Sentença – ID 8982799. [3] - Extrato - ID 8982774.